Tribunal: TJDFT
Processo: 0733478-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733478-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saraiva, Felizola &amp; Barros Advogados contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no cumprimento de sentença relativo aos embargos à execução formulado em face da Associação dos Agentes de Polícia da Pollícia Civil do Distrito Federal, processo no 0732417-58.2021.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão seguinte: "Cuida-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No mais, os autos aguardarão na suspensão (ID 204003488). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se." Em resumo, sustenta que requereu a consulta reiterada, no SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, mas o pedido foi indeferido, o que fere o princípio da efetividade nas execuções, da duração razoável do processo, além de prolongar a satisfação do crédito. Afirma que a consulta passada resultou parcialmente frutífera, havendo bloqueio de baixo valor, indicando que a consulta reiterada pode ser proveitosa. Assinala que a executada é uma associação de servidores, cuja receita provém de mensalidade de seus associados. Alega que não são razoáveis os argumentos do Juízo processante para o deferimento da medida estar condicionado à probabilidade de sucesso, em virtude da dificuldade de operacionalização da consulta, o elevado acervo de processos e o quantitativo de servidores. Consigna existir risco de dano em face da possibilidade de se iniciar a contagem do prazo para a prescrição intercorrente e de extinção do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso e, ao fim, que seja deferida a consulta reiterada ao SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias. Preparo em ID 62813079- 62813081. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Examino o pedido como antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que a decisão no ponto em que é impugnada não tem efeitos positivos a viabilizar a suspensão. Ademais, o processo está suspenso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. O decurso do tempo constitui justificativa plausível para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas à localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença para exigir o valor de R$ 24.321,86 (ID 186997686, processo de origem). A consulta no SISBAJUD foi realizada em 25 de junho de 2024 (ID 202356575, processo de origem) e foi encontrado apenas R$ 59,24 na conta bancária da devedora. Não há indícios de que outra consulta agora no SISBAJUD, e de forma reiterada, possa trazer resultado útil, mormente em face do baixíssimo valor encontrado na conta corrente, frente ao elevado valor em execução. A diligência requerida nesse momento não se mostra oportuna para dar efetividade à execução, pois não decorreu tempo razoável desde a última consulta infrutífera, não havendo indícios de que possa ter havido modificação da situação econômica da associação devedora. Nesse quadro, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e